Tribunal: TJSP
Processo: 1504110-94.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2014 e 2017 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – Art. 485, inciso III, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000849994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1504110-
94.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada OLGA MORI SUSSEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos , negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que declara, e o 5o
Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.572.
Apelação no 1504110-94.2018.8.26.0047.
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: Olga Mori Sussel.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de
2014 e 2017 Intimação pessoal via portal eletrônico para dar
andamento ao feito Inércia da exequente Extinção do
processo por abandono
Art. 485, inciso III, do CPC

Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença extintiva da execução
fiscal de ISS, dos exercícios de 2014 e 2017, nos termos do art. 485, III,
§1o, do CPC, por abandono da causa. Inconformada, a apelante alega a
ausência de intimação pessoal e inaplicabilidade do CPC porque a lei de
execuções fiscais tem tratamento mais favorecido à exequente, razão pela
qual propugna pelo prosseguimento do feito.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento
ao processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
Importante asseverar que o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução
fiscal por abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - atual art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
485, inciso III, do CPC/2015):
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.1. Na hipótese em exame, no que diz respeito à
alegação de violação ao art. 40 da LEF e 267, III, § 1o do CPC,
percebe-se que o decisum vergastado está em consonância com
o entendimento do STJ, de que é "viável a extinção do processo
de execução fiscal com base no art.267, III, do CPC, haja vista
a
possibilidade
da
sua
aplicação
subsidiária
àquele
procedimento" (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 4/2/2009). E ainda: "Havendo a intimação pessoal
do representante da Fazenda, para dar prosseguimento ao feito,
permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do
processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa"
(AgRg no REsp 644.885/PB, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 8/5/2009). 2. Agravo Regimental não
provido (AgRg no REsp 1446815/RN, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
28/11/2014).

No que se refere ao representante da Fazenda Pública,
o artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo
que a intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já
decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN Pretensão à execução de ISSQN dos exercícios de
2.015 e 2.016 Sentença de extinção da ação, pelo abandono
de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Apelante que deixou de
se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a
intimação pessoal dos procuradores do município Abandono
da ação caracterizado Extinção regular da ação Intimação
eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos
os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no
11.419, de 19/12/2.006 Sentença mantida APELAÇÃO não
provida.
(Apelação
Cível
1501111-08.2017.8.26.0047;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 21/09/2020)
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
pelo referido meio para se manifestar sobre o AR (fls. 12), bem como, para
promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, III , do CPC
(fls. 15), sobrevindo a extinção por abandono, ante a inércia da exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.124
Apelação Cível no 1504110-94.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Olga Mori Sussel
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao apelo do
Município.
Data máxima venia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria , que negava provimento ao
apelo do Município.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Assis, nos autos da Execução Fiscal por ela movida
contra Olga Mori Sussel, em face da r. sentença de fls. 17/20, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, § 1o, do
CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta que
não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art.
485, §1o, do CPC e que não possui ânimo de abandono processual. Busca o
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da ação
executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Assis ajuizou Execução Fiscal em face de Olga Mori
Sussel, objetivando a cobrança de débito relativo ao ISS do exercício de 2014,
conforme CDA de fls. 02/03.
Frustrada a tentativa de citação da executada
(fls. 09), a Municipalidade foi intimada para se manifestar em termos de
prosseguimento (fls. 10).
Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação
da exequente, o D. Juízo a quo, a fls. 13, determinou, então, que a
Municipalidade, em cinco dias, apresentasse manifestação acerca do
prosseguimento da demanda, sob pena de extinção.
Entretanto, após nova intimação via portal
eletrônico (fls. 14/15), a exequente novamente se manteve inerte (fls. 16),
sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a
analisar.
Pois bem.
A irresignação municipal merecia acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não
se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos
termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que
tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante
dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses descritas nos
incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de 5 (cinco) dias”.
Aliás, a intimação pessoal da Fazenda Pública
para todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se dos autos
que o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhado para intimação via portal
eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o
afastamento do decreto de extinção por abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC

Necessidade de intimação pessoal da parte Artigo
267, §1o, do Código de Processo Civil Sentença
anulada para determinar o prosseguimento do feito
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data
do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo da Municipalidade, para anular a r. sentença e
determinar que os autos retornassem ao Juízo de Origem, para
prosseguimento da ação executiva, em seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
12E38965
5
8
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13155497
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504110-94.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.